Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014126-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Falsidade de atestado médico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR - CPF: 702.682.441-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), ALEX LIMA DA MOTA - CPF: 988.240.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY NARRON RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 059.197.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TAVARES LEITE - CPF: 580.763.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR - CPF: 702.682.441-46 (PACIENTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado dos crimes de dano, esbulho possessório, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, todos em concurso material. Sustentou-se, de um lado, a ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e, de outro, a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra segregado há mais de 159 dias sem previsão para audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea não foi conhecido, por se tratar de matéria já apreciada e decidida em habeas corpus anterior, sem apresentação de fato novo relevante.

4.

Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, estando designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que reitera matéria já decidida em
writ
anterior, salvo demonstração de fato novo relevante.

2.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não resultando automaticamente da mera soma aritmética dos prazos legais, sendo admissível maior dilação em processos complexos e com pluralidade de réus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXV; CPP, arts. 312, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019; TJMT, HC n. 1037514-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2025; TJMT, HC n. 1006391-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/04/2025; TJMT, HC n. 1001999-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. GILBERTO CARLOS DE MORAIS (OAB. 25.598/GO) em favor de
ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR
, alegando estar sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência – MT, pelos fatos e em razão dos motivos a seguir aduzidos.

Relata que o paciente encontra-se preso
pela suposta prática dos crimes de Dano, Esbulho Possessório, Associação Criminosa, Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso, todos
tipificados nos artigos 161, § 1.º, II, c.c. artigo 163, IV, c.c. artigo 288, c.c. artigo 299 e artigo 304, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Aduz que o MP ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais corréus: ALEX LIMA DA MOTA, RODRIGO LOPES DE MORAIS, JUNIOR, ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA, KESLEY NARRON RODRIGUES QUEIROZ e de ROBERTO TAVARES LEITE.

Alega, em síntese:

1) Falta dos requisitos do artigo 312 do CPP, dada a ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau
que implique na manutenção do beneficiário ao cárcere. Ressalta ausência de
contemporaneidade
que revele necessidade da prisão preventiva, aduzindo que
“...A custódia cautelar exige demonstração atual e objetiva de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal — o que não se verifica no presente caso.”
(pag. 16-PDF).

Destaca os predicados pessoais do paciente, tais como primariedade, residência e trabalho fixo.

Sustenta que a aplicação de medidas diversas da prisão, previsto no artigo 319 do CPP são suficientes ao caso.

2)

Excesso de prazo
na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há mais de 159 dias, sem que haja previsão para realização de audiência. Destaca que
“...por parte da defesa do paciente não houve nada que prolongasse a finalização do processo, sendo a culpa tão somente da máquina judiciária.”
(pag. 6-PDF).

Com essas razões, requer a concessão da medida liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente por
falta dos requisitos do artigo 312 do CPP ou em virtude do excesso de prazo
, aplicando medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 285004876) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 286569356).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem (Id. 288271398), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Esbulho possessório. Dano qualificado. Associação criminosa armada. Prisão preventiva decretada. Pedido de revogação. Alegações de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, excesso de prazo e violação ao princípio da proporcionalidade. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. Paciente com antecedentes criminais, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e possibilidade de interferência na colheita de provas. Contemporaneidade dos fundamentos presente, uma vez que se refere à atualidade dos motivos ensejadores da custódia, e não apenas à data do fato criminoso. Fundamentação que afasta a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Irrelevância de condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa. Alegação de que eventual condenação implicaria regime menos gravoso não pode ser acolhida nesta fase processual, tampouco na via estreita do habeas corpus. Inexistência de excesso de prazo, considerando que o feito tramita regularmente, com audiência de instrução designada para data próxima, sem desídia do juízo ou do Ministério Público. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
writ
consiste em obter provimento jurisdicional que autorize a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra segregado há mais de 159 (cento e cinquenta e nove) dias, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de não culpabilidade, ou, alternativamente, em razão da ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal passível de correção por meio do presente
habeas corpus.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.”
(N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Extrai dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 161, §1º, II; 163, IV; 288; 299; e 304, todos c/c art. 69, do CP. A gravidade concreta das infrações atribuídas, envolvendo organização criminosa, falsidade documental e esbulho possessório, por si só, já recomenda cautela quanto à liberdade do paciente.

Ao prestar informações, o magistrado apontado como autoridade coatora apresentou um histórico dos atos processuais, relatando que, em 17/10/2024, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, bem como dos demais corréus: Rodrigo Lopes Morais, Allysson Lima Soares Barbosa, Alayde Soares Barbosa Júnior e Alex Lima da Mota, com a finalidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo, na sequência, cumpridos os respectivos mandados de prisão.

Aduziu que, em 15/11/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos mencionados acusados, a qual foi recebida em 18/11/2024. A defesa constituída apresentou resposta à acusação em favor do paciente, sobrevendo acórdão deste Tribunal que, por unanimidade, denegou a ordem no julgamento do Habeas Corpus n.º 1030694-15.2024.8.11.0000, impetrado em favor de Allysson Lima Soares Barbosa e do paciente.

Foram apresentadas respostas à acusação pelos réus e, novamente, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente. Em 25/04/2025, o feito foi saneado e reexaminadas as custódias cautelares dos acusados, sendo mantidas.

Por fim, informou que, em 15/05/2025, considerando a citação pessoal de todos os réus e a apresentação das respectivas respostas à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2025, às 13h.

Como se observa, não há qualquer indício de desídia por parte do aparato judicial. O fato de o processo ainda se encontrar pendente de atos essenciais não autoriza, por si só, a concessão da liberdade, especialmente quando permanecem hígidos os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva.

Assim, embora o paciente esteja custodiado desde 22/10/2024, é imperioso reconhecer que não restou demonstrado que o prolongamento da marcha processual decorra de desídia do magistrado ou de requerimentos meramente protelatórios formulados pelo órgão ministerial.

É importante salientar que o processo possui certa complexidade, envolvendo seis réus e cinco fatos delituosos, circunstância que, por si só, justifica a dilatação do prazo para a realização dos atos processuais, não sendo possível imputar inércia exclusiva ao Poder Judiciário.

Como se observa, inexiste qualquer anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado com a devida prudência, no sentido de assegurar ao paciente a observância dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo a quo.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PARTICULARIDADES. PLURALIDADE DE AGENTES, PATRONOS, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES E IMPETRAÇÕES DE HABEAS CORPUS JUNTO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3.1. O processo revela tramitação regular, com constante impulso judicial, pluralidade de réus, defesas distintas, pedidos paralelos de habeas corpus e complexidade fática, o que afasta a alegação de excesso de prazo. (...)”

(N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Todavia, conforme informado pelo juízo, a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data próxima, qual seja, 2 de julho de 2025. Nesse cenário, considerando o regular andamento da ação penal originária e, sobretudo, a iminência do encerramento da fase instrutória, não há fundamento para revogar a prisão preventiva do paciente com base na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Por outro lado, no que tange à
alegada ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, cumpre salientar que o pedido já foi objeto do
Habeas Corpus
n.º 1030694-15.2024.8.11.0000, julgado em 29/11/2024, ocasião em que a ordem foi denegada. Naquela oportunidade, esta Quarta Câmara Criminal entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, diante da persistência do paciente na prática delitiva, comprovada pelos registros de antecedentes criminais, como forma de coibir a reiteração delituosa, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e a utilidade do processo.

Segue, abaixo, a ementa do referido
writ
, que, inclusive, analisou a tese da ausência de contemporaneidade, novamente suscitada nesta impetração:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS - MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade dos Pacientes e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão”.

Assim, em se tratando esse último pedido de mera reiteração de pedido anterior já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento e inexistindo fatos novos a serem apreciados, não há razão para o enfrentamento e discussão da matéria suscitada.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.(...) 3.1. Não se conhece das teses (i), (ii) e (v), pois já foram integralmente analisadas e decididas em habeas corpus anterior, de forma colegiada, sem apresentação de fato novo relevante. (...)”

(N.U 1001999-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ
, e na parte apreciada,
denego
a ordem pretendida em benefício de Alayde Soares Barbosa Júnior, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025